Tribunal: STF
Processo: RE 93966
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO. NÃO CONSTITUEM TEMAS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL,
PARA ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ART-143, DA
CONSTITUIÇÃO, AS DISCUSSÕES EM TORNO DA NULIDADE DO FEITO, PORQUE
DESCUMPRIDAS AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, ACERCA DA
NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA, DO "QUORUM" DA ASSEMBLÉIA GERAL DO
SINDICATO, QUE AUTORIZA A INSTAURAÇÃO DO DISSIDIO COLETIVO, E DA
CONSTITUIÇÃO DA MESA DIRETORA (CLT, ARTS-616, § 4º, 612, 859 E
524, LETRA "E"). PRECEDENTE DO STF, NO RE 94730. INOCORRE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ DESCONTO, EM FAVOR DO
SINDICATO, DESDE QUE NÃO HAJA OPOSIÇÃO, POR ESCRITO, DO EMPREGADO,
DENTRO DE TRINTA DIAS DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, DA DECISÃO,
QUE O ESTABELECE. PRECEDENTES DO STF. CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO COM
ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL, A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE. DISCUSSÃO EM
TORNO DA APLICAÇÃO, OU NÃO, DA LEI NOVA, OU DA DISCIPLINA DA MATÉRIA
SEGUNDO A LEI REVOGADA. TEMA QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER
CONSTITUCIONAL. A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, PARA OS FINS DO ART-143, DA
LEI MAIOR, HÁ DE SER DIRETA E NÃO POR VIA OBLIQUA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.